Tribunal: STF
Processo: ARE 1580904
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base na ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. 

    III. Razões de decidir

    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

    4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF.

    5. A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.

    6. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.